Tribunal: TJDFT
Processo: 0750928-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750928-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO EDUCACIONAL PIA-MATER LTDA AGRAVADO: MANLIO TASSO RIBEIRO SILVEIRA, ANDREA MENEZ VIEIRA, D. T. M. S. D E C I S Ã O Tendo em vista o Dever de Diálogo conferido ao Relator: a) manifeste-se a agravante, tendo em vista negativa de tutela de urgência em dois graus de jurisdição, se houve depósito dos cheques referentes ao pagamento das mensalidades; b) se não houve o depósito, explicitar as razões. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos de imediato para decisão. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator